Tribunal: CARF
Processo: 12585.720032/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. COMPROVAC ̧A~O DE DIVERGE^NCIA.
É requisito para o conhecimento do recurso especial a demonstração e comprovação da diverge^ncia jurisprudencial, mediante a apresentac ̧a~o de aco ́rda~o paradigma em que, enfrentando questa~o fa ́tica equivalente, a legislac ̧a~o tenha sido aplicada de forma diversa.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720032/2012-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.606 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAM LINHAS AEREAS S/A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011

É requisito para o

aplicada de forma diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interpostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 1721 a
1739), em 2 de abril de 2019, em face do Acórdão no 3402-005.330 (e-fls. 1629 a 1671), de 20
de junho de 2018, integrado pelo Acórdão no 3402-006.208 (e-fls. 1712 a 1718), de 25 de
fevereiro de 2019, proferidos pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720032/2012-22
Fl. 1830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

O Acórdão no 3402-005.330 ficou assim ementado:

01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS.
RATEIO
PROPO

RECEITAS
FINANCEIRAS.
As receitas financeiras devem ser c ulo do rateio
proporcional entre a rec iva e a receita
bruta total, auferidas em , despesas e encargos
comuns.
As receitas financeiras n tre as receitas excl
fins e,
portanto, submetem-se ao regime d
stiver submetida. Assim, sujeitam-se
cumulativa dessas contri
o foi express se regime, ainda que suas
demais receitas submetam-se, parcial ou mesmo integralmente, ao regime
sulta Cosit no 387/2017).
RECEITAS.
TRANSPORTE
INTERNACIONAL
DE
PASSAGEIROS.
REGIME IVO.
das do regime decorrentes de prest
etivo de passageiros no que concerne somente ao
transporte em linhas regulares d
as regulares o ticas"
contida no inciso XVI do art. 10 da Lei no 10.833/2003 tem o claro objetivo de
restringir o termo inicial " o de transporte coletivo de
passageir ”
geral da in
cumulativo, por se tratar de regra de
de forma que as receitas decorrentes do transporte internacio
o
PIS
O
CUMULATIVIDADE.
CR OS.
INSUMOS.
CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento
aqueles bens e servi os pertinentes e essenciais ao process
nsiderando co sto de p
flitante com o disposto nas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03.
INSUMOS
IMPORTADOS.
FRETE
NACIONAL.
DESPESAS
COM
DESPACHANTES. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
vel o creditamento das despesas relativas ao
frete nacional e despesas com despacha
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

belecida em tribui
relativo
No caso de bem importado utilizado como insumo, o creditamento
relativamente ao e no art. 15 da Lei no
norma espec os gastos com frete nacional ou com
despachant e prevalece outras norma

de PIS/Cofins como "se izados como
insumo", pois esse transporte de
passageiros e carga pela recorrente, nem tampouco juntamente com os "bens
utilizados como insumo" em face de os bens importad
adquiridos de p ada no
INSUMOS.
UNIFORMES
DE
AERONAUTAS.

OS. POSSIBILIDADE.
e uniformes para aer
responsabilidade do empregador, conforme d nstante na Lei
Federal no 7.183, de 5 de abril de 1984. Ou seja, o fornecimento de p
uniformes aos aeronaut o iberalidade, mas sim decorr
leg sine qua non para que possa estar dentro
das normas re da
gasto do conceito de insumo, dida que
os prestados, claram
empresariais, gerando dire o o- cumulativa
da a COFINS.
Assim decidiu o colegiado:
A
da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos para
o percentual de rateio proporcional
o as receitas financeiras c o
cumulativa e da receita bruta total; (a.2) de insumos
correspondente aos gastos com equipamentos terrestres, ponto no qual os
Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais De Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro
de insumos no montante relativo ao transporte internaciona

patrimon
equipamentos de rampa
equipamentos de raio X" e "se
para (b.1) reconhecer que as receitas o
s
Conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Waldir Navarro
o montante relativo ao transp

ae uintes gastos com atendimento

os d
de transportes de pessoas e cargas" e gastos com voos

Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

os funcio
embarque e desembarque de passageiros e carg de
equipame
Rodrigo Mineiro Fernandes e Waldir Navarro Bez

vidade de t
uboi (Suplente
Convocado) que davam provimento ao Recurso neste ponto; (b.4) reverter a
glosa para as despesas com os uniformes dos aeronau

Em primeir o, reconhecido que os uniformes dos aeronautas se
enquadram no conceito de insumo. Vencidos os Conselheiros Maria Aparecida
Marti
nto o tran
heiros
Rodrigo Mineiro Fernandes
urentiis
Galkowicz; (c) pelo voto de qualidade, para (c.1) manter as glosas das despesas
aneiro e os gastos com despachantes
aduaneiros. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais De Laurentiis
Galkowicz, May Pittondo Deligne e Rodolfo Tsuboi (Suplente
Convocado) que davam provimento ao Recurso neste ponto. A Conselheira
Thais De Lauren
(c.2) manter as glosas relacionadas aos produtos recebidos em
outro estabelecimento. Vencidos os Conselheiros Diego Diniz Ribeiro, Thais
De Laurentiis Galkowicz,

confi
A Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 1673 a 1678), em
3 de setembro de 2018. Estes foram admitidos pelo Despacho (e-fls. 1705 a 1707), de 4 de
outubro de 2018, pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF.
Na análise dos embargos interpostos pela Fazenda Nacional prolatou-se o
Acórdão no 3402-006.208 que tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
01/2011 a 31/03/2011
EMBARGOS DE DECLAR

ntre a fundament Voto condutor e o di
de saneamento por meio dos E

No caso, par ique em
conformidade com o que foi decidido originalmente pelo Colegiado, deve ser
retificado o seu dispositivo final para excluir do
havia sido efetivamente revertida pelo Colegiado.
Na oportunidade, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do
C da verdade materi
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

e fazer o
da, que, conforme se demonstrou, pad
cio apontado pela embargante.
Embargos Acolhidos
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher

embargado para excluir do seu texto o item "(a.3)".
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 1767 a 1777), de 25 de junho de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF
deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional no que tange a matéria rateio proporcional –
receitas financeiras.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 1744 a 1766), em 23 de maio de
2019, em que requer o não conhecimento, caso contrário, que seja negado provimento ao recurso
interposto pela Fazenda Nacional. Em 4 de setembro de 2019, apresenta novamente
Contrarrazões (e-fls. 1823 a 1845), com mesmo pedido.
Salienta-se que o Contribuinte ingressou com Embargos de Declaração (e-fls.
1682 a 1693), em 6 de setembro de 2018. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos (e-fls. 1810 a 1821), de 30 de outubro de 2019, o Presidente da 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 3a Seção do CARF rejeitou os embargos pelo fato de serem improcedentes as
alegações de omissão, contradição ou obscuridade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo.
Foram indicados como acórdãos paradigmas para demonstrar e comprovar a
divergência interpretativa o Acórdão no 3302-01.146 e o Acórdão no 3401-005.097.
O Contribuinte alega em Contrarrazões que não há identidade fática entre os
acórdãos paradigmas em face do acórdão recorrido, bem como, com fundamentos jurídicos
distintos. Sustenta:
28.
das Receitas Financeiras assim decide:
“Em rela

Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

o

29. -se ao

ssarcimento.
30.
31. o ne -
. O percentual

con
e da Cofins
32. i -

de vendas
al).
33.
apura
ressarcimento.
34. E
E AQUELE ANALISADO NO PARADIGMA APRESENTADO.
35. -
(ou, a contrario sensu, as do mercado
ressarcimento
d
contr
36.
a Cofins,
possuem objetivos diferentes
nece
37. p

portanto, tem como objetivo devolver/re

e de bens.
38.
sua vez, tem como finalidade o impediment

efetuar o r

cumulativas.
39.
40. Enquanto o rat
o, art. 3o da Lei no 10833
Fl. 1835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

o do art. 6o da mesma lei.
41. ais latentes quando analisado o segundo
paradigma apresentado, a desseme

“ t
despesas sujeitas ao re
e por haver custos e despesa

d o
404/2004.
ntrad

consulta no 141/2007 e 139/2010 para embasar seu entendimento.
(...)

realizad
-se as receitas
decor
l

e reivindica cr

gasolina submetidos ao regime de incidência concentrada

42. a si
semelhança!
43. O paradigma acostado sequer versa sobre receita financeira. A ali
exposta refer -
eo diesel e gasolina.
44.

“ s decorrentes de
e as

b

e ne

o rateio proporc

Fl. 1836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.606 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.720032/2012-22

45. Contudo, pela s
- o

rateio proporcional para empresas que possuem rece

46.

47. Como se
e d

Especial: (...)
Com essas razões expostas pelo Contribuinte, com a devida vênia ao despacho de
admissibilidade, entende-se que os acórdãos indicados como paradigmas não guardam
semelhança fática com o presente feito, portanto, não restou comprovada a divergência
interpretativa, condição necessária à admissibilidade do recurso.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1837
DF CARF MF
Documento nato-digital